Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746890-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA PACIENTE: JEFERSON MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 20.9.20 pelos crimes de receptação e tráfico ilícito de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 22.9.20 (ID 20861284, p. 13/15) e indeferido o pedido de revogação desta em 22.10.20 (ID 20861285, p. 20). Sustentam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do crime. As condições pessoais do paciente, favoráveis, somadas à natureza do crime (sem violência ou grave ameaça), autorizam medidas cautelares diversas da prisão. E a conduta não tipifica o crime de tráfico, pois a droga apreendida, em pequena quantidade, seria destinada para consumo do paciente. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, reincidente o paciente em crime de tráfico de drogas, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente. Consignou: “(...) Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A prisão do autuado é necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista que, analisando sua folha de antecedentes penais, nota-se que ele já foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não será suficiente para resguardar a ordem pública, ao contrário do que sustenta a Defesa” (ID 20861284, p. 14). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se tiver o acusado sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I e II). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. E há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. A denúncia narrou que o paciente mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, três porções de maconha e uma de cocaína, totalizando massa líquida de 56,28g, além de balança de precisão digital, rolo de papel filme e faca. E negociava no site OLX aparelhos eletrônicos e televisões, produtos de crime (ID 20861284, p. 24/7). Os policiais condutores do flagrante relataram que, em patrulhamento, receberam informação de vítima de que o “notebook” dela, furtado dias antes, foi anunciado para venda no site OLX. A vítima, simulando estar interessada no produto, marcou encontro com o vendedor. Acompanharam a vítima no encontro e abordaram a pessoa que estava na posse do “notebook” dela – o paciente. O “notebook” foi identificado pela vítima – fotografias, número de série e ordem de serviço realizada. Afirmaram que, em consulta ao sistema da polícia, verificou-se que acusado estava foragido desde 2015. Em vista disso, foram à residência do paciente, que lhes franqueou acesso. Encontraram, na sala da residência, duas televisões, “notebook” e gerador à gasolina. Em uma gaveta do móvel da sala, localizaram balança de precisão digital, três tijolos de maconha prensada, porção de substância similar à cocaína, rolo de papel filme, três aparelhos celulares e R$ 6.944,00 em espécie (ID 20861284, p. 49/51). A vítima confirmou as declarações prestadas pelos policiais, inclusive que, em revista à residência do acusado, encontraram vários aparelhos eletrônicos, drogas e valor em espécie (ID 20861284, p. 52). O acusado afirmou que o “notebook” produto de furto, apreendido em seu poder, foi adquirido no site OLX, para revenda, de pessoa não identificada. Informou que trabalha com compra e venda de equipamentos eletrônicos e televisão. A droga apreendida na sua residência era para consumo próprio e o dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho (ID 20861284, p. 5). Laudo de exame químico constatou que as substâncias apreendidas se tratava de maconha e cocaína (ID 20861284, p. 80). A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ao decretar a prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada (§ 1o do art. 315 do CPP, alterado pela L. 13.964/19). As decisões judiciais consignaram que as medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, em razão da gravidade concreta do crime, equiparado a hediondo, e a reiteração criminosa. O paciente registra duas condenações transitadas em julgado, em 9.9.14 e 5.2.15, sendo a primeira por receptação e a outra por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (IDs 20867973 e 20867978). As circunstâncias do flagrante – apreensão, com o paciente, de objeto produto de crime, que havia anunciado em site de vendas, e na residência dele, de três porções de maconha, perfazendo 55,98g e uma porção de cocaína, de 0,30g, balança de precisão digital, papel filme e faca, objetos característicos da traficância – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condenações definitivas do paciente por receptação, tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito demonstram que é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime de tráfico de drogas tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a natureza e diversidade das drogas apreendidas – “cocaína” e “maconha” (ID 20861284, p. 80/3) – e a reiteração delitiva são motivos suficientes para decretar a prisão preventiva. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa e família, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, I a III e VI). O paciente não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Não faz jus ao benefício. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES